Tribunal: TJMT
Processo: 1016212-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016212-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELAINE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 049.706.191-07 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VONEI CARLOS MACIEL - CPF: 025.092.471-40 (APELANTE), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELAINE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 049.706.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado
às
declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante e ao relatório da perícia realizada no aparelho telefônico apreendido, são provas suficientes para amparar a condenação do agente por tráfico
, obstando, por conseguinte, a acolhida do pleito absolutório
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Vonei Carlos Maciel

foi condenado ao cumprimento em regime fechado, de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
583 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. (Id. 120518020).

Inconformado, busca ser
absolvido
, alegando em prol dessa pretensão, que nos autos não existe prova suficiente para amparar o édito condenatório (Id. 120518040).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 120518043);
igualmente
, em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça sumariado nos termos abaixo reproduzidos (Id. 121245966):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022